Tribunal: TJBA
Processo: 8062078-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062078-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDVALTER SOUZA SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
EDVALTER SOUZA SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: ILHAS DOS PASSAROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
ERMIRO FERREIRA NETO, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, proposta sob a alegação de nulidade da execução em razão de rescisão contratual e excesso de valores cobrados.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o uso da exceção de pré-executividade para impugnar alegado excesso de execução e discutir eventual rescisão contratual, sem prévia dilação probatória.

III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória.
4. O excesso de execução é matéria típica de embargos à execução, conforme art. 917, III, do CPC.
5. A alegação de rescisão contratual não foi comprovada por documento idôneo e incontroverso nos autos, exigindo dilação probatória.
6. Precedentes do TJBA e do STJ vedam o uso da exceção de pré-executividade para discutir matérias que demandem prova, como excesso de execução.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade é incabível para alegação de excesso de execução, por não se tratar de matéria de ordem pública e exigir dilação probatória. 2. É inadmissível o uso da exceção de pré-executividade para discutir rescisão contratual não formalizada e controvertida nos autos."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 917, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 764.227/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.08.2017; TJBA, AI 8059443-22.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062078-39.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante EDVALTER SOUZA SANTOS JUNIOR e como apelada ILHAS DOS PASSAROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR